Tribunal: TJDFT
Processo: 0750849-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750849-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERISVALDO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, na origem, em ação com pretensão de revisão de clausula de financiamento bancário, com declaração de nulidade, indeferiu o pedido de tutela antecipatória nos seguintes termos: “Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Pretende a parte provimento jurisdicional que determine a suspensão de cobrança envolvendo o contrato de mútuo feneratício que pretende a revisão. Aduz celebrou com a requerida contrato de Contrato de Financiamento para a Compra de um veículo, em 13/7/24, mas teria identificado equívocos no valor de prestação cobrada. Alega que o paga o valor de prestação de R$ 948,00, mas, realizando simulação na calculadora do cidadão, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, entende que o valor correto seria de R$ 943,08. Inobstante, contudo, nesse cenário de “summaria cognitio”, apesar dos cálculos apresentados na exordial, considerando que o contrato apresenta diversos encargos, não se mostra possível aferir, de plano, a alegada incorreção no valor da prestação. Nesse cenário, tenho que o feito ainda dá seus primeiros passos, razão pela qual apenas após a submissão das teses e fatos aviados pela parte autora ao contraditório e à ampla defesa conformar-se-á um panorama jurídico mais claro sobre a alegada divergência para com os termos do contrato. Outrossim, o valor de diferença apontado pela parte – R$ 948,00 para R$ 943,08 – não releva discrepância tamanha que implique inviabilidade de pagamento em prejuízo de fonte de subsistência, com sustentado. Sobre as demais teses, não vislumbro hipótese de aplicação da taxa média de mercado, que tem lugar quando omisso o contrato ou nas hipóteses em que a instituição financeira não disponibiliza o instrumento contratual (STJ Tema 233), porquanto expresso no instrumento apresentado aos autos a taxa firmada e aceita pela parte requerente quando da contratação, inclusive quanto ao Custo Efetivo Total (ID 208415371, p. 2, item “G”); tampouco de limitação os juros de mora ao patamar de 1%, sem capitalização, uma vez que, ao teor do enuncia da Súmula 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. No caso dos autos, cuida-se de Cédula De Crédito Bancário, regida por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), a afastar a pretendida limitação a 1% ao mês; também não vislumbro ilegalidade na previsão de honorários advocatícios para o caso de cobrança extrajudicial na hipótese de inadimplência, como consectário da mora (art. 395 do CC). Ressalte, por fim, que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Nesse descortino, à míngua da Probabilidade do Direito, INDEFIRO o pleito deduzido a título de Tutela de Urgência. No mais, constato que a parte autora foi categórica ao anunciar que não deseja a designação da audiência conciliatória, à qual alude o art. 344 do CPC. Nesse cenário, tenho por contraproducente sua designação. Nada obsta, contudo, designação futura de audiência conciliatória, ao fim da fase postulatória, caso haja expresso intento de ambas as partes nesse sentido. Assim, CITO e INTIMO o(s) requerido(s) para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Considerando que o requerido é titular de Domicílio Eletrônico Nacional, o cômputo dos seus prazos deverá observar as diretrizes inscritas na Resolução CNJ n. 455/2022, com as alterações instituídas pela Resolução CNJ n. 569/2024. Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. O agravante alega a violação da legislação de regência, o descumprimento da função social do contrato, alega ter direito à consignação em pagamento com a finalidade de afastar a mora afirma também a existência de risco de dano irreparável e postula a reforma da decisão com o objetivo de: “a) Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. b) A MANUTENÇÃO do Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. c) receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito.” É o relatório suficiente. DECIDO. O recurso é tempestivo (prazo esgotado em 02/12/2024 E PE e petição distribuída em 28/11/2024). O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A demonstração destes pressupostos deve ser cumulativa, sob pena de indeferimento do pedido. Como se observa, a decisão judicial que indeferiu a antecipação da tutela antecipatória baseou-se na ausência de probabilidade do direito. Ocorre que na petição do recurso, o agravante não dedica uma linha sequer a sustentar a probabilidade do direito, que resultaria na demonstração do direito a antecipar os efeitos da pretensão revisional, e com isso estabelecer dialeticidade em relação à decisão impugnada. O único argumento que traz em prol da sua pretensão recursal é a necessidade de observância da função social do contrato, matéria que não foi objeto da inicial nem decisão impugnada. Afirma também o direito de consignar as prestações incontroversas. Ocorre que a consignação em pagamento (art. 335 do CC) não elide a mora, senão nos limites do que foi consignado, arcando, o requerente, com o risco decorrente da improcedência (art. 540 do CPC). Na circunstância em que o contrato firmado pelas partes resulta em valor determinado, a consignação por valor inferior depende de provimento revisional, ainda que de natureza antecipatório, a não ser que o autor se valha do rito próprio e autônomo (art. 539 do CPC), cujo efeito da suspensão da mora não é assegurado (art. 540). Desse modo, é a consignação em pagamento cumulada com pedido revisional é inviável, conforme já definido pela jurisprudência sumula, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 380 “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. A tudo isso se acrescem as judiciosas razões do juízo de origem no ato que indeferiu a antecipação da tutela, as quais não serão aqui repetidas nem examinadas porque não foram impugnadas. O risco de dano, isolado, não constitui fundamento suficiente para o deferimento da tutela antecipatória. Neste quadro, ausente por completo fundamentação mediante a qual o agravante possa sustentar a probabilidade do direito, o recurso é inepto. ISSO POSTO, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inciso III e art. 87, inciso III do CPC. Eventual recurso contra a presente decisão está sujeito à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Oficie-se à origem. Após o transito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator